Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705549-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CANINDE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse sentido, diante da existência de documentos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se a parte recorrente (servidor público) para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar cópia dos últimos três contracheques), sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do recolhimento e comprovação do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital